Tribunal: TJSP
Processo: 1039270-48.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE REVOGAÇÃO DE TESTAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de escritura de revogação de testamento. Os requerentes, sobrinhos-netos da testadora, alegam cerceamento de defesa e questionam a validade da revogação do testamento, afirmando que

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE REVOGAÇÃO DE TESTAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de escritura de revogação de testamento. Os requerentes, sobrinhos-netos da testadora, alegam cerceamento de defesa e questionam a validade da revogação do testamento, afirmando que a testadora não tinha capacidade mental à época da revogação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não produção de provas adicionais e (ii) determinar se os requerentes possuem interesse de agir na anulação da escritura de revogação do testamento.
III. Razões de Decidir
3. O magistrado possui discricionariedade para decidir sobre a necessidade de produção de provas, não havendo cerceamento de defesa quando entende que as provas existentes são suficientes.
4. Os requerentes não possuem interesse de agir, pois não eram beneficiários do testamento revogado, uma vez que a disposição testamentária beneficiava primeiramente os sobrinhos da testadora, e apenas na ausência destes, os sobrinhos-netos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz entende desnecessária a produção de novas provas. 2. A ausência de interesse de agir dos requerentes justifica a improcedência da ação de anulação de escritura de revogação de testamento.
Legislação Citada:
CPC, art. 487, inc. I; art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo; art. 85, §11 do CPC.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 331.084 - MG, Rel. Min. Castro Filho, 21/10/03; STJ, REsp no 662.272-RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 04/09/2007.